Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700250-20.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição de id 34224863, a ação principal encontra-se sentenciada (0702477-60.2022.8.07.0018, id 120223724). Restam, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 19/04/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR